Tribunal: STJ
Processo: 0823303-32.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957906 - PB
(2025/0208365-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR
EMBARGANTE
: ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO
ADVOGADOS
: LUCIANO VIANA DA SILVA - PB011848
ÂNGELA MARIA DE SOUZA MONTEIRO - PB025186
EMBARGADO
: ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: cfa52971-9b65-41d5-8139-634e5bb79dce

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55180018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: cfa52971-9b65-41d5-8139-634e5bb79dce

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957906 - PB
(2025/0208365-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR
EMBARGANTE
: ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO
ADVOGADOS
: LUCIANO VIANA DA SILVA - PB011848
ÂNGELA MARIA DE SOUZA MONTEIRO - PB025186
EMBARGADO
: ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o
Documento eletrônico VDA54643412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:05
Código de Controle do Documento: 9935f34d-d370-4495-acf9-0916ebc38f4f

recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
3/2016/STJ.
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência
da Súmula 182 /STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
O embargante afirma a existência de vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Nos
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou
que o recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo
em recurso especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que
inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
À margem do alegado pelo embargante, todas as questões
suscitadas foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado
fundamentos claros e suficientes.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas
irresignação da parte quanto ao mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54643412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:05
Código de Controle do Documento: 9935f34d-d370-4495-acf9-0916ebc38f4f

É como voto.
Documento eletrônico VDA54643412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:05
Código de Controle do Documento: 9935f34d-d370-4495-acf9-0916ebc38f4f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.957.906 / PB
Número Registro: 2025/0208365-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08233033220208152001 8233033220208152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR
AGRAVANTE
: ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO
ADVOGADOS
: LUCIANO VIANA DA SILVA - PB011848
ÂNGELA MARIA DE SOUZA MONTEIRO - PB025186
ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO - PB34311
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONÇA JUNIOR - PB004539
ANA BEATRIZ FERNANDES COELHO CHAGAS - PB032966B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR
EMBARGANTE : ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO
ADVOGADOS
: LUCIANO VIANA DA SILVA - PB011848
ÂNGELA MARIA DE SOUZA MONTEIRO - PB025186
Documento eletrônico VDA55099835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:38
Código de Controle do Documento: 30f3d374-134e-486e-8ad0-99628d441965

EMBARGADO : ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:38
Código de Controle do Documento: 30f3d374-134e-486e-8ad0-99628d441965